Tribunal: TRF3
Processo: 5007427-32.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2019-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5007427-32.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: SANDRA CODATTO DE MOURA, CLEITON CODATTO DE MOURA

Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5007427-32.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: SANDRA CODATTO DE MOURA, CLEITON CODATTO DE MOURA
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR):
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante mantendo a condenação em honorários advocatícios arbitradas em primeiro grau.
Alega a embargante, em síntese, ter o acórdão incorrido em omissão, ao se considerar que não se manifestou sobre o princípio da causalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5007427-32.2018.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 06 - DES. FED. CARLOS FRANCISCO
APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

APELADO: SANDRA CODATTO DE MOURA, CLEITON CODATTO DE MOURA
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SANTIAGO DE FREITAS - MG117670-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (RELATOR):
A argumentação da embargante revela a pretensão de rediscussão de teses e provas, com clara intenção de obter efeitos infringentes.
Conforme entendimento jurisprudencial, o recurso de embargos de declaração não tem por objeto instauração de nova discussão sobre a matéria já apreciada.
Também são incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às cortes superiores, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso em apreciação, verifica-se que o acórdão está devidamente fundamentado, conforme o teor da ementa abaixo colacionada:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL APROPRIAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- O art. 85, §§2o, 3o e 5o do CPC fixou a regra geral para que o magistrado estabeleça os elementos quantitativos visando à apuração dos honorários sucumbenciais devidos à advocacia, considerando a combinação de vários elementos (valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e observada a decrescente sequência de percentuais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
- Portanto, cabe ao magistrado a análise de diversos elementos para que os honorários sucumbenciais sejam compatíveis com o trabalho exercido pela advocacia, expressamente impondo a fixação por equidade para casos nos quais a mera aplicação da regra geral possa resultar em montante diminuto e incompatível com a atividade essencial à função da Justiça (art. 85, § 8o e art. 140, ambos do CPC e art. 5o da LINDB). Pelas mesmas razões jurídicas, a interpretação sistemática da lei processual também autoriza que o magistrado fixe honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em casos nos quais a simples aplicação da regra geral leve a montantes exorbitantes, notadamente em decorrência do valor da causa ou da condenação em feitos sem complexidade ou com mérito repetitivo, nos quais não foram exigidos maiores esforços do trabalho processual da advocacia (mesmo com a aplicação da decrescente ordem do art. 85, §§2o e 3o do CPC).
- A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em casos excepcionais, evita valores ínfimos ou exorbitantes e atende ao CPC (especialmente no propósito de valoração do trabalho da advocacia) e também vai ao encontro de primados constitucionais, porque os ônus da sucumbência devem pautados pela igualdade e pela valorização do trabalho, e não podem ser impeditivos do legítimo acesso à prestação jurisdicional.
- A r. sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, consideradas as prestações vencidas até a sentença, do que resulta valor em em torno de R$ 16.000,00. Não é excessivo o montante decorrente da verba honorária porque os advogados da parte autora participaram da tramitação no feito, interpondo agravo de instrumento em face de decisão que havia indeferido o pedido de tutela; também participaram de audiência de conciliação e apresentaram proposta de acordo, buscando a solução consensual do litígio, obtendo, ao final, sentença que reconheceu o direito à purgação da mora.
- Apelação desprovida.
Ademais, conforme se extrai do dispositivo da sentença, o pedido da parte ora embargada foi julgado procedente, não tendo sido o mérito do processo objeto de recurso de apelação. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da causalidade.
Constata-se que a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse da embargante.
Outrossim, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.
Logo, a argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.
Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL APROPRIAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
- Conforme entendimento jurisprudencial, o recurso de embargos de declaração não tem por objeto instauração de nova discussão sobre a matéria já apreciada.
- Também são incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
- O acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.
- Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.